Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-43.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros praticadas acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 3. Empréstimo consignado. Desconto do débito que deve ser limitado ao patamar de 30% do valor do benefício previdenciário da apelante – 4. Demandas individuais repetitivas. Conduta reiterada por parte da instituição financeira apelada. Determinação, de ofício, de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade da propositura de ação coletiva. Artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência – Sentença reformada – Recurso provido para determinar a redução das taxas de juros pactuadas às taxas médias de mercado, bem como limitar os descontos a 30% do benefício previdenciário recebido pela apelante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010894-43.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante VERA
LÚCIA DAS GRAÇAS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão, de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.. Vencido o 3a Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DANIELA
MENEGATTI MILANO (Relatora), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA, CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO, vencedores;
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente – 3o Juiz), vencido.
São Paulo, 24 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1010894-43.2019.8.26.0037
Apelante: Vera Lúcia das Graças Fernandes (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Araraquara 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: João Battaus Neto
Voto no 7299
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional
contratual cumulada com repetição de indébito 1. Apelação
que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de
violação
ao
princípio
da
dialeticidade

2.
Juros
remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições
financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do
E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros
praticadas acima da média de mercado conforme tabelas
divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se
impõe 3. Empréstimo consignado. Desconto do débito que
deve ser limitado ao patamar de 30% do valor do benefício
previdenciário da apelante
4. Demandas individuais
repetitivas. Conduta reiterada por parte da instituição financeira
apelada. Determinação, de ofício, de remessa de cópia dos
autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade da
propositura de ação coletiva. Artigo 139, inciso X do Código
de Processo Civil Sentença de improcedência Sentença
reformada Recurso provido para determinar a redução das
taxas de juros pactuadas às taxas médias de mercado, bem
como limitar os descontos a 30% do benefício previdenciário
recebido pela apelante.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 327/332, cujo relatório se adota, que, em
ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito, julgou
improcedente o pedido inicial. Condenou a autora no pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, de R$ 34.188,63 (trinta e quatro mil cento e oitenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oito reais e sessenta e três centavos), observada a gratuidade de justiça
concedida.
Apela a autora a fls. 334/344. Sustenta, em
síntese, que a apelada agiu de forma abusiva. Alega que, conquanto não
sejam consignados, os empréstimos eram descontados de sua
aposentadoria, ultrapassando 30% (trinta por cento) de seu benefício. Aduz
que o IOF foi cobrado em todas as operações realizadas e que as taxas
mensal e anual constituem valores acima da taxa média de mercado.
Afirma que a apelada cobra juros remuneratórios de aproximadamente
1000% (mil por cento) ao ano. Argumenta que é de rigor a aplicação dos
artigos 51, inciso IV, e § 1 o, inciso III do Código de Defesa do
Consumidor, em razão da abusividade cometida. Sustenta que é idosa,
aposentada, leiga e que, no momento de celebração de contrato, não teve
condições de analisar a taxa de juros a ser aplicada. Pleiteia a reforma
integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça à apelante.
A apelada apresentou contrarrazões requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso vez que não observou o
princípio da dialeticidade. No mérito, requer seja negado provimento ao
recurso (fls. 347/366).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a arguição da apelada de que
o recurso não deve ser conhecido, vez que a apelante expôs o fato e o
direito relativos ao fato concreto, bem como as razões de seu pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III do
Código de Processo Civil, conforme as alegações descritas no relatório
supra.
No mérito, o recurso merece prosperar.
Com relação aos juros remuneratórios pactuados
em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, tal limite
estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de
Justiça em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591
c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (REsp.
no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo
Tribunal Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. Assim,
não se aplica ao caso a proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no
22.626/1933, segundo o qual é vedado estipular taxas de juros superiores
ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não
caracteriza, por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente
quando comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de
mercado depois de vencida a obrigação.
Porém, no caso dos autos a redução das taxas de
juros pactuadas entre as partes se impõe, vez que estas estão
excessivamente discrepantes das taxas médias praticadas pelo mercado.
Verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos
juntados aos autos a fls. 30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 58, 62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
63, 71, 76 e 81 é de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22%
(novecentos e oitenta e sete inteiros e vinte e dois centésimos por cento) ao
ano. Ademais, a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos
juntados aos autos a fls. 68, 86, 91 e 96 é de 23,5% (vinte e três inteiros e
cinco décimos por cento) ao mês e R$ 1.158,94% (mil cento e cinquenta e
oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) ao ano.
Conforme tabela de política monetária divulgada
pelo Banco Central, a taxa média aplicável a crédito pessoal consignado
concedido a beneficiários do INSS em dezembro de 2017, por exemplo,
era de 28,8% (vinte e oito inteiros e oito décimos por cento) ao ano. Logo,
as taxas pactuadas estão muito acima do razoável, caracterizando-se a sua
abusividade, motivo pelo qual devem ser equitativamente reduzidas à taxa
média do mercado.
Desta forma, determino o recálculo, em sede de
liquidação, das parcelas dos empréstimos consignados conforme as taxas
de juros médias divulgadas pelo Banco Central, segundo a taxa média de
cada mês em que a apelante contraiu cada um dos 21 (vinte e um)
empréstimos junto à apelada, abatendo-se do saldo devedor os valores
indevidamente cobrados ou, constatando-se a quitação, mesmo que
antecipada,
devolvendo-se
à
apelante
os
valores
excedentes,
monetariamente corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos
da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora
de 1% a.m. a partir da citação.
No que diz respeito à alegada necessidade de se
limitar os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do benefício previdenciário da apelante nos termos da Lei no 10.820/2003,
é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça que tal limitação se aplica:
“Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante descontos de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido -
Recurso
improvido.”
(TJSP,
Apel.
no
1071180-
94.2016.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, j. 18/04/2017).
“Contrato de empréstimo consignado
configurado
interesse de agir do postulante não violação aos arts.
313 e 314 do CC possibilidade de revisão do ajuste que
estabeleça obrigações abusivas
relativização do
princípio "pacta sunt servanda" limitação dos descontos
na base de 30% dos vencimentos do servidor público,
consoante Lei 10.820/2003 viabilidade de permanecer
percentual significativo dos vencimentos do autor para
prover suas necessidades afastada ampliação de 30%
para 35% do limite de desconto, previsto na MP 681,
convertida na Lei 13.172/2015 e no Decreto Estadual
61.750/2015, que não se aplicam ao caso - sucumbência
recíproca confirmação da solução singular recurso
improvido.” (TJSP, Apel. no 1004227-91.2015.8.26.0001,
16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de
Sylos, j. 31/01/2017).
Os
anexos
aos
contratos
de
empréstimo
demonstram que as parcelas a descontar do benefício previdenciário
recebido pela apelante têm valor superior a 30% (trinta por cento) (fl. 39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste benefício, que corresponde à quantia mensal de R$ 1.190,33 (mil
cento e noventa reais e trinta e três centavos) (fl. 29).
A retenção de valores de natureza alimentar em
percentual acima de 30% (trinta por cento) evidentemente acarreta prejuízo
à apelante, haja vista depender do benefício previdenciário para garantir
sua subsistência. Determino, portanto, que a apelada limite os descontos
mensais ao valor máximo de 30% (trinta por cento) do benefício.
Em vista da inversão da sucumbência, condeno a
apelada no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios em favor dos patronos da apelante, que fixo por equidade no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em vista da ausência de liquidez da
condenação, considerando-se a natureza e a complexidade da causa, o zelo
dos profissionais e o trabalho realizado.
Por fim, constata-se que não se trata de caso
isolado no qual a instituição financeira Crefisa S.A. cobra juros
remuneratórios em valores exorbitantes, correspondentes a mais de 30
(trinta) vezes a média de mercado, o que resulta na tomada de empréstimos
sucessivos por parte do consumidor, que a cada transação se enreda em um
superendividamento irreversível. Trata-se de prática perniciosa que abusa
dos indivíduos hipossuficientes na sociedade, aproveitando-se de sua
debilidade financeira, educacional ou etária.
A título exemplificativo, cito outras ações
semelhantes ajuizadas contra a apelada que já foram objeto de minha
relatoria, quais sejam, as apelações no 1000099-05.2018.8.26.0201,
1005746-58.2017.8.26.0704 e 1000567-58.2018.8.26.023, dentre dezenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de outras ações similares julgadas por este E. Tribunal de Justiça.
Zelando pelos direitos da coletividade e pelo
respeito à ordem consumerista, determino, de ofício, nos termos do artigo
139, inciso X do Código de Processo Civil, a remessa de cópia dos autos à
D. Promotoria de Justiça para avaliação da viabilidade de propositura de
ação coletiva contra a apelada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Oficie-se à D. Promotoria de Justiça acerca do
teor deste v. acórdão, remetendo-se cópia integral dos autos.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-43.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Vera Lúcia das Graças Fernandes
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Declaração de voto parcialmente vencido Voto no 34.695
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança
propiciada
ao
financiador.
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador
ordinário
concretiza,
na
relação
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise dos contratos de
empréstimo de fls. 30/100 e do documento de fl. 29, depreende-se que as
partes celebraram contratos de empréstimo comum, cujas parcelas são
debitadas da conta corrente da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, não haveria como incidir a
limitação pleiteada, pelos fundamentos acima expostos.
Posto isso, pedindo vênia à e. Relatora, meu voto
dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
102C253F
10
19
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
103E4749
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010894-43.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.